Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra a decisão que indeferiu o indulto presidencial, sob o fundamento de ausência de preenchimento de requisito objetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão é definir se para a concessão de indulto natalino, na hipótese de múltiplas condenações, as penas diversas são somadas ou se são examinadas individualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma manifestação atinente ao exercício da soberania estatal, consubstanciando-se em verdadeiro instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Presidente da República, com amparo em competência constitucional (art. 84, XII, da CF), encontrando limitações expressas na própria Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do decreto, desde que respeitadas as limitações constitucionais.
4. O art. 9° do Decreto n. 12.338/2024, que prevê as hipóteses de indulto, deve ser interpretado em conjunto com o art. 7° do mesmo diploma normativo, que estabelece que “Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.”
5. Irretocável a decisão do Juízo da Execução, pois em sintonia com o estabelecido no Decreto Presidencial, no sentido de que, havendo multiplicidade de condenações, a análise do cumprimento do requisito objetivo deve observar a soma de todas as penas, sendo vedado o fracionamento da execução, devendo ser mantida.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.